Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600269-94.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600269-94.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600269-
94.2024.6.16.0098, que julgou procedente, com resolução de mérito, a representação ajuizada em
face de Diogo Senko Verli, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
condenou a parte representada ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com fundamento no artigo 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97, que deverá ser destinado ao Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conforme disposto no artigo 38, inciso I,
da Lei n. 9.096/95. Todavia, considerando a regularização do vício, através da comunicação do
endereço eletrônico da rede social à Justiça Eleitoral, revogou a medida liminar anteriormente
concedida. (Representação Eleitoral por Propaganda Irregular ajuizada pela Continuidade,
Conhecimento, Experienciq [PP/MDB/Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PC do
B/PV)/PSD] - Juranda - PR nos termos da Resolução 23.610/2019 do TSE, em face de Diogo Senko
Verli. Alega-se que, o representado, ao realizar seu registro de candidatura, indicou os endereços
eletrônicos, mas ao acessar a sua conta da rede social Facebook indicada ao TSE, pode-se
observar que o representado não realizou nenhuma postagem dentro do período eleitoral. Contudo,
fazendo simples busca pelo nome do representado na rede social Facebook, restou evidente que o
candidato está utilizando perfil não indicado para realizar os atos de propaganda da campanha.
Conforme URLs apresentadas, trata-se de uso oficial para propaganda da campanha em perfil não
informado à justiça eleitoral, o que é vedado pela legislação. Logo, apesar de ter indicado o perfil
"diogo_senko" o candidato representado está utilizando massivamente outro perfil, denominado
"Diogo Senko Verli" em sua propaganda eleitoral na internet. O candidato usa uma estratégia de
indicar um perfil e divulgar propaganda eleitoral em outro, com o fim de evitar a fiscalização da
Justiça Eleitoral. Desta forma, resta evidente a ilegalidade cometida pelo representado, utilizando
rede social não indicada ao TSE para promover sua campanha eleitoral. JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 10/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIOGO SENKO VERLI (RECORRENTE)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
ANA ELIZA PERRI DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIOGO SENKO VERLI PREFEITO
(RECORRENTE)

BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
ANA ELIZA PERRI DA SILVA (ADVOGADO)
CONTINUIDADE, CONHECIMENTO, EXPERIENCIQ
[PP/MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSD] - JURANDA - PR
(RECORRIDO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183311
05/11/2024
14:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44183311 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514073647600000043131926
Número do documento: 24110514073647600000043131926
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:42:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.331

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600269-94.2024.6.16.0098 – Juranda –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIOGO SENKO VERLI PREFEITO
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
ADVOGADO: ANA ELIZA PERRI DA SILVA - OAB/PR123287
RECORRENTE: DIOGO SENKO VERLI
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
ADVOGADO: ANA ELIZA PERRI DA SILVA - OAB/PR123287
RECORRIDO: CONTINUIDADE, CONHECIMENTO, EXPERIENCIQ [PP/MDB/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSD] - JURANDA - PR
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
EM
REDE
SOCIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
DA REDE SOCIAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. ART. 57-B, IV, § 1º, DA
LEI
DAS
ELEIÇÕES. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
candidato à prefeito contra sentença da
098ª Zona Eleitoral de Ubiratã/PR, que
julgou
procedente
representação
da
Coligação "Continuidade, Conhecimento,
Experiência".
1.2. Ação de representação por propaganda
eleitoral
irregular,
sustentando
que
o

Num. 44183311 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514073647600000043131926
Número do documento: 24110514073647600000043131926
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:42:42
recorrente realizou postagens eleitorais em
página de rede social (Facebook) não
comunicada à Justiça Eleitoral no prazo
exigido pela legislação eleitoral.
1.3. Sentença condenou o recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 com base no art. 57-B, § 5º, da Lei
nº 9.504/97, decisão da qual o recorrente
interpôs recurso, pedindo reforma da sentença, alegando a regularização
posterior do endereço eletrônico e ausência
de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Saber se a comunicação tardia da rede
social utilizada pelo candidato exime-o da
multa aplicada
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97
exige
que
os
endereços
eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral sejam
previamente informados à Justiça Eleitoral.
A violação dessa exigência, ainda que
regularizada posteriormente, atrai a sanção
de multa, conforme previsto no § 5º do
mesmo dispositivo legal.
3.2. Conforme entendimento jurisprudencial
desta Corte, a regularização tardia do
endereço eletrônico não afasta a irregularidade já consumada,
permanecendo devida a multa. Precedente:
TRE-PR, Representação nº 060210139,
Rel. Des. Melissa de Azevedo Olivas,
14/09/2022.
3.3. A argumentação de ausência de má-fé
ou prejuízo eleitoral não afasta a sanção
imposta, visto que a legislação visa à
transparência e ao controle do processo
eleitoral, independente de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a sentença que aplicou multa
de R$ 5.000,00 ao candidato representado.
4.2. Tese de julgamento: "A regularização
posterior da comunicação de rede social
utilizada para propaganda eleitoral não
afasta a multa prevista no art. 57-B, § 5º, da

Num. 44183311 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514073647600000043131926
Número do documento: 24110514073647600000043131926
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:42:42
Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante a
alegação de ausência de má-fé ou prejuízo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I e IV, § 1º e § 5º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §
1º, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Representação nº 060210139,
Rel. Des. Melissa de Azevedo Olivas,
14/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DIOGO SENKO VERLI em face da sentença
proferida pelo Juízo da 098ª Zona Eleitoral de Ubiratã/PR, que julgou procedente a representação
proposta
pela
COLIGAÇÃO
CONTINUIDADE,
CONHECIMENTO
EXPERIÊNCIA
PP/MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/ PV)/ PSD DE
JURANDA.
Na origem, trata-se de Representação de Propaganda Eleitoral Irregular, proposta pela Coligação
“Continuidade, Conhecimento, Experiência” em face de Diogo Senko Verli. Narra, em síntese, que
o candidato fez diversas postagens em uma página da rede social FACEBOOK que não foi
informada à Justiça Eleitoral. Liminarmente, pugna o requerente pela determinação para que o
representado promova a remoção de todo o conteúdo eleitoral presente na rede social Facebook
não comunicada. No mérito, pugna pela total procedência da representação, a fim de condenar o
Representado ao pagamento de multa a ser arbitrada por este juízo nos termos apresentados na
causa de pedir.
Posteriormente ao ajuizamento desta representação, o representado juntou petição informando
que indicou a rede social facebook no processo de registro de candidatura e pede a extinção do

Num. 44183311 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514073647600000043131926
Número do documento: 24110514073647600000043131926
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:42:42
processo em razão da perda do objeto (id. 44125277).
A decisão de id. 44125280 deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada para
determinar ao representado que, no prazo de 24h, contados da ciência desta decisão, exclua
todas as suas postagens de propaganda eleitoral realizadas até o dia 04 de setembro de 2024,
dia em que comunicou a existência de tal rede social a Justiça Eleitoral, sob pena de incidência
de multa diária, que ora fixo no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 30
dias, em caso de descumprimento, com fulcro no art. 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97 c/c o art. 28, §
5º da Resolução n. 23.610/2019.
Diogo Senko Verli apresentou Contestação (id. 44125385), alegando que os blogs e redes sociais
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos ou qualquer pessoa natural, sem
impulsionamento, não precisam necessariamente ser informados à Justiça Eleitoral. Dessa forma,
aduz que cumpriu as exigências do artigo 57-B, informando suas redes sociais junto ao RRC do
Candidato, razão pela qual não houve qualquer violação a este respeito capaz de atrair a
incidência de multa. Ressalta que, em fiel cumprimento à decisão liminar proferida por este juízo,
procedeu à remoção das postagens impugnadas dentro do prazo fixado, evidenciando o respeito
às ordens judiciais e o comprometimento com a transparência e regularidade do processo
eleitoral, demonstrando a ausência de má-fé e sua intenção de se adequar às exigências
normativas. Requer a revogação da liminar, permitindo-se à parte representada retomar suas
atividades de campanha eleitoral, uma vez que não subsiste nenhuma irregularidade que
justifique a continuidade da restrição imposta e no mérito, pela improcedência da Representação
postulada, considerando a informação da rede social faltante, alternativamente por seu
arquivamento com resolução de mérito por perda de objeto.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela revogação da liminar, possibilitando ao representado a
utilização do site, o qual foi informado à Justiça Eleitoral para a campanha, atendendo aos
requisitos exigidos (id. 44125389).
A Sentença de id. 44125390 julgou procedente a representação e condenou a parte representada
ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo
57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97, que deverá ser destinado ao Fundo Especial de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos, conforme disposto no artigo 38, inciso I, da Lei n. 9.096/95.
Inconformado, Diogo Senko Verli interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44125398),
alegando a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não houve má-fé por parte do
recorrente, portanto, sanada a irregularidade, a aplicação da multa não se justifica, pois não
houve prejuízo eleitoral. Por outro, afirmou a não comprovação do prévio conhecimento pelo
candidato sobre a omissão no preenchimento do RRC no sistema CANDEX. Aduziu ainda o
cumprimento da exigência legal pelo candidato.
Requereu, por fim; a) a extinção sem resolução do mérito, tendo em vista a perda do objeto; b)
seja julgada improcedente, tendo em vista que não está demonstrado o prévio conhecimento do
candidato(a) sobre a omissão verificada no preenchimento do sistema CANDEX, o que
impossibilita a aplicação da sanção diante da exigência contida no §5º do art. 57-B da Lei n.º
9.504/1997 e §5º do art. 28 da Resolução n.º 23.610/2019 – TSE; e c) seja julgada improcedente
a representação, tendo em vista que o candidato(a) cumpriu a exigência legal de comunicação
em seu RRC e restou demonstrado que houve uma falha de responsabilidade da agremiação

Num. 44183311 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514073647600000043131926
Número do documento: 24110514073647600000043131926
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:42:42
partidária na inserção dos dados.
A Coligação “Continuidade, Conhecimento, Experiência” apresentou Contrarrazões ao recurso (id.
44125403), aduzindo que o recorrente não realizou a devida comunicação de sua rede social
anteriormente à Justiça Eleitoral, conforme preconiza o § 1º do Art. 57-B da Lei 9.504/97, razão
pela qual deve ser mantida a sentença impugnada.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-
se integralmente a sentença (id. 44125407).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44134735).
É o relatório.

VOTO
II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade.
II.ii. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, § 5º, da
Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa
de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante
todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,

Num. 44183311 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514073647600000043131926
Número do documento: 24110514073647600000043131926
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:42:42
se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
[...]
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Grifei)
Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar,
formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet.
De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral em seu favor,
postulante ao cargo de prefeito, do município de Juranda, durante o período eleitoral. Confira-se,
a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo representante na exordial:
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação feita pelo
legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a faz tendo por
base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três distintos grupos de
pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações
de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas
que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização
da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e
partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-
383).
Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do Facebook, ou mesmo no
Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a
existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com
a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

Num. 44183311 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514073647600000043131926
Número do documento: 24110514073647600000043131926
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:42:42
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura do
recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no § 1º, I e II, do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as redes sociais.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º,
do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA REJEITADA. INDISPONIBILIDADE
DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS
POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º
DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. "QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
REPRESENTADO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
[...]
3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das redes
sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente comunicados à
Justiça Eleitoral.
[...]
4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa que se mostra devida na
forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das Eleições.
[...]
7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso interposto pela
representada parcialmente conhecido e desprovido.
(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.) (Grifei)
Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido registrado impreterivelmente
no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de 24 horas a contar de sua criação,
sem margem para outra interpretação.
No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após a propositura da
representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.

Num. 44183311 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514073647600000043131926
Número do documento: 24110514073647600000043131926
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:42:42
Igualmente o fato de não haver prejuízo ao processo eleitoral é irrelevante para fins da
incidência da multa por infração ao art. 57-B, IV, § 1º, da Lei das Eleições, já que a norma possui
caráter objetivo, configurando-se a infração quando da omissão na indicação dos endereços
eletrônicos no momento do registro de candidatura.
Por fim, também não socorre razão ao recorrente quando afirma não tinha conhecimento da falha
cometida pelo partido no preenchimento do sistema CANDEX, eis que é obrigação de qualquer
candidato a comunicação dos seus endereços eletrônicos, consoante dispõe o art. 24, VIII, da
Res. TSE nº 23.609/2024.
Além disso, o prévio conhecimento do beneficiário, referido no § 5º, do art. 57-B, da Lei das
Eleições, somente se aplica quando as redes sociais não são do próprio candidato, o que não
ocorre nos autos, já que se trata de trata de Facebook em nome do próprio candidato não
informado no registro da candidatura.
Por estes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral interposto, mantendo a
sentença a quo.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso para manter a sentença
que julgou procedente a Representação e aplicou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao
candidato representado.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600269-94.2024.6.16.0098 - Juranda -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024
DIOGO SENKO VERLI PREFEITO, DIOGO SENKO VERLI - Advogados dos RECORRENTES:
BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977, ANA ELIZA PERRI DA SILVA - PR123287 -
RECORRIDO:
CONTINUIDADE,
CONHECIMENTO,
EXPERIENCIQ
[PP/MDB/FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)/PSD] - JURANDA - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A, BRUNO SOLER PAULIQUI -

Num. 44183311 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514073647600000043131926
Número do documento: 24110514073647600000043131926
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:42:42
PR108296
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024